Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCICAS JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público ao acórdão que deu provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para afastar a incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e reduzir a pena definitiva para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como para reduzir a reparação por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de contradição acerca das vetoriais consequências do crime e conduta social do agente, quando a sentença recorrida apenas tratou da primeira circunstância judicial.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração devem ser providos para sanar a contradição na dosimetria da pena, tendo em vista que ao se enfatizar que na sentença foram consideradas desfavoráveis ao réu as consequências do crime, em seguida mencionou-se a vetorial “conduta social” como desfavorável.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração providos.